Tribunal: TJSP
Processo: 2122367-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Inconformismo. Pretensão que deve ser analisada com esteio no patrimônio do espólio. Valor pouco expressivo do único bem que integra o acervo hereditário. Ausência de liquidez imediata. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Precedentes deste E. Tribunal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Inconformismo. Pretensão que deve ser analisada com esteio no patrimônio do espólio. Valor pouco expressivo do único bem que integra o acervo hereditário. Ausência de liquidez imediata. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.